Tribunal: STF
Processo: HC 98711
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO E MÉRITO. A adequação do habeas prescinde da procedência ou não de certa causa de pedir, mostrando-se suficiente que se aponte a prática de ato ilegal a alcançar, na via direta ou na indireta, a liberdade de locomoção e haja órgão competente para o julgamento. 




  




CRIME – CONDENAÇÃO – AUTORIA – ELUCIDAÇÃO – HABEAS CORPUS. O deferimento de ordem em habeas pressupõe demonstração de ilegalidade, não sendo possível comprová-la, em impetração, quando a matéria se situa no campo da autoria.